Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-36.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800502-36.2022.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade de ato administrativo que reduziu a carga horária de servidora pública de 200 para 100 horas mensais, determinando o restabelecimento da jornada e da remuneração, bem como o pagamento das diferenças devidas. O Município sustenta a legalidade do ato com base na vinculação ao edital do concurso e na natureza temporária da carga horária complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a redução da carga horária de servidora pública, com diminuição de remuneração, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, ainda que no exercício de competência discricionária, deve motivar seus atos, indicando os fundamentos de fato e de direito, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade e da motivação.

A redução de carga horária com impacto direto na remuneração do servidor exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de procedimento administrativo prévio impede o controle de legalidade do ato e caracteriza arbitrariedade administrativa.

A jurisprudência do STF estabelece que atos administrativos que afetem a esfera jurídica do servidor devem ser precedidos de devido processo administrativo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a ilegalidade da redução de carga horária sem justificativa plausível e sem observância das garantias constitucionais, sobretudo quando há redução remuneratória.

A diminuição de carga horária implica redução de vencimentos, o que reforça a necessidade de observância do devido processo legal e dos direitos fundamentais do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução da carga horária de servidor público com impacto remuneratório exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A ausência de motivação e de procedimento administrativo torna nulo o ato administrativo que reduz carga horária e vencimentos.

O exercício do poder discricionário da Administração está condicionado ao respeito aos princípios constitucionais e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput e XV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; TJPA, Remessa Necessária nº 0001404-46.2014.8.14.0094, j. 28.06.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004685-94.2017.8.14.0032, j. 14.09.2020; TJPA, Apelação nº 0002892-46.2018.8.14.0110, j. 22.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800502-36.2022.8.14.0076

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADA:
NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA
,

que nos autos do
Mandando de Segurança
impetrado por
NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES
, ora apelada, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID n. 31680248):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDENDO A SEGURANÇA PARA:

1. Declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante e seus vencimentos;

2. Determinar que o Município restabeleça a carga horária de 200 horas mensais, com reflexo na remuneração justa e proporcional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

3. Condenar o impetrado ao ressarcimento das parcelas devidas (referentes as 100 horas faltantes/reduzidas, e demais direitos da autora como férias e 13º salário) pelo Município a partir do ato que reduziu a carga horária da impetrante.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico da autora, na forma do art. 85 §3º, I do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, §3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 31680255), aduzindo que a sentença combatida deixou de considerar as razões do Município quanto a observância ao princípio da vinculação ao edital. Isto porque, conforme devidamente informado no processo, a servidora, ora apelada, é concursada com 100 HS no município de Acará, desde quando assumiu o concurso em 09.04.2014.

Afirma que resta demonstrado que a servidora pública municipal ingressou no serviço público por meio de concurso que previa a carga horária de 100 horas/mensais, de tal sorte que, por motivos alheios, a apelada recebeu em certos, de decorrência da necessidade da administração e de forma excepcional, as 100hs base e recebendo as 100 horas suplementares a título de “pró-labore”. Ou seja, sem que fosse incorporado ao seu vencimento base (100 horas), a que faz jus em razão de sua aprovação em Concurso Público de provas e títulos nº 001/2012. Assim, observa-se o caráter de temporalidade da carga horária complementar.

Assevera que o ato administrativo está devidamente vinculado à portaria de lotação nº 001/2022, que rege a organização administrativa interna da Secretaria Municipal de Educação no que tange aos seus servidores, não podendo, portanto, a administração adotar a preterição entre seus servidores.

Por fim, requer a reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 31680264,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 34010612)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade/ilegalidade do ato que suprimiu a carga horária da apelada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A recorrida é servidora do Município de Acará/PA, titular do cargo efetivo de professora. Ingressou no funcionalismo municipal, através de concurso público, Concurso Público 001/2012.

A apelada exercia suas atividades com carga horária de 200 horas desde o exercício de 2016, com base na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, ou o equivalente a 200 (duzentas) horas mensais (ID n. 31680151).

Essa carga horária de trabalho foi mantida até março/2022 quando a autora foi alvo de redução da sua carga horária de trabalho, para apenas 100 horas mensais consoante se extrai dos ID’s n. 31680150 e 31680149, o que lhe rendeu brusca queda nos seus rendimentos.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da recorrida não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo, sendo desrespeitadas as garantias constitucionais.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONCURSADA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA
HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a redução da carga horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública, demonstrar a razão pela qual foram diminuídas as horas aula do servidor, mormente por ensejar diminuição na remuneração, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 2. In casu, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa alterou a jornada de trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas da Impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

3. Reexame necessário conhecido e sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
(TJ-PA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0001404-46.2014.8.14.0094, 5614970, 5614970, Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 28/06/2021, Publicado em: 09/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SERVIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DO SERVIDOR GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ADEQUAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. DECISÃO UNÂNIME.
1.A redução da carga horária do servidor implica em redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República.

2. Se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida, não havendo comprovação nos autos de que tal procedimento
tenha ocorrido.

3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004685-94.2017.8.14.0032, 3694719, 3694719, Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 14/09/2020, Publicado em: 10/10/2020)

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município apelante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença guerreada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026